Tribunal: TJES
Processo: 5005317-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005317-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESCON
S
TITUIÇÃO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – DECADÊNCIA
–
PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS – ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO
.

É
de 4 (quatro) anos o prazo decadencial para
desconstituição de negócio jurídico,
ex vi
do disposto
no art
igo
178, inciso II, do Código Civil,
computado (o prazo) da celebração da avença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, atribuindo-lhe efeito translativo para pronunciar a decadência do direito vindicado na origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito de Fundão, Comarca da Capital, que deferiu a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela formulada pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, ora Agravado, nos autos da “ação de desconstituição de decisão homologatória de acordo” tombada sob o nº 0000583-71.2021.8.08.0059, a fim de suspender “...
as

cobranças referentes ao acordo entabulado nos autos de n.º 0001495-44.2016.8.08.0059, assim como se abstenha de efetivar tal acréscimo nas próximas faturas do ente federativo requerente, até posterior decisão, contabilizando, portanto, tão somente, o consumo devido pelo Município com base no
quantum
incontroverso de 2.292 (dois mil, duzentos e noventa e dois) pontos de iluminação pública
” (id 1683676, fls. 56/57).

Pelas razões recursais constantes do id 1683666, requer a Agravante “
seja concedida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se permita a retomada da cobrança regular das parcelas mensais decorrentes do acordo extrajudicial firmado, devidamente homologado judicialmente por decisão transitada em julgado, o qual é decorrente da contraprestação do serviço regulamente prestado de fornecimento de energia e de cujo pagamento pretende esquivar-se o Município Agravado
”.

Conquanto intimado, o MUNICÍPIO DE FUNDÃO deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentação de suas contrarrazões recursais (id 2037879).

Por decisão exarada no id 2661681, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 2726318, em que opina pelo provimento do recurso em razão da decadência do direito postulado na demanda de origem.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Fundão, Comarca da Capital, que deferiu a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela formulada pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, ora Agravado, nos autos da “ação de desconstituição de decisão homologatória de acordo” tombada sob o nº 0000583-71.2021.8.08.0059, a fim de suspender “
as

cobranças referentes ao acordo entabulado nos autos de n.º 0001495-44.2016.8.08.0059, assim como se abstenha de efetivar tal acréscimo nas próximas faturas do ente federativo requerente, até posterior decisão, contabilizando, portanto, tão somente, o consumo devido pelo Município com base no
quantum
incontroverso de 2.292 (dois mil, duzentos e noventa e dois) pontos de iluminação pública
” (id 1683676, fls. 56/57).

Pelas razões recursais constantes do id 1683666, requer a Agravante “
seja concedida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se permita a retomada da cobrança regular das parcelas mensais decorrentes do acordo extrajudicial firmado, devidamente homologado judicialmente por decisão transitada em julgado, o qual é decorrente da contraprestação do serviço regulamente prestado de fornecimento de energia e de cujo pagamento pretende esquivar-se o Município Agravado
”.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentação de suas contrarrazões recursais (id 2037879).

Por decisão exarada no id 2661681, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 2726318, em que opina pelo provimento do recurso em razão da decadência do direito vindicado na demanda de origem.

Pois bem.

Em perfunctória análise dos autos, não vislumbrei
“
a existência manifesta de
error in judicando

no
decisum

hostilizado, que se limitou a suspender as cobranças decorrentes do valor apurado – a princípio, unilateralmente – pela Agravante, e, posteriormente, objeto de acordo entre as partes, a título de pagamento a menor originado de divergência no quantitativo de postes de energia elétrica instalados no Município”
(id 2661681).

Registrei, ainda na decisão id 2661681, que a suspensão dos valores objeto da cobrança realizada pela Agravante não caracterizaria
“
medida irreversível, restando justificada pela necessidade de se apurar, com a devida cautela, mormente por prova pericial, a cobrança em questão, bem como o motivo da aparente divergência de entendimentos defendidos pelo Agravado ao, contraditoriamente,
(i)
ajuizar, em
novembro de 2016,
a ‘ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito’ n.º 0001495-44.2016.8.08.0059 em face da Agravante;
(ii)
obter, em
dezembro de 2016,
medida liminar favorável a seus interesses e
(iii)
firmar, logo após, em
fevereiro de 2017
, acordo extrajudicial – a princípio – contrário ao entendimento por si defendido na ação judicial recém ajuizada e com liminar já concedida”
.

Contudo, escapou à referida análise sumária da controvérsia a questão relativa à decadência da pretensão deduzida pelo Agravado na ação judicial de origem, tempestivamente apresentada pela Agravante em sua petição recursal.

Consoante sustenta a Agravante, “
o prazo decadencial para o Agravado exercer seu direito é inquestionavelmente de dois anos, nos termos do artigo 179 do Código Civil, que dispõe que ‘quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato’. Caso assim não se entenda, forçoso que se reconheça ao menos que ao caso se aplica o prazo decadencial de quatro anos, contado da data do acordo homologado por sentença, com fulcro no artigo 178, II, do Código Civil
”.

Ainda segundo a Agravante, “
considerando que o acordo extrajudicial firmado entre as partes foi homologado por meio de sentença proferida e transitada em julgado no dia 26/04/2017 (doc. 09), mesmo que se considere o prazo quadrienal, mais vantajoso para o Agravado, é certo que a pretensão de anulá-la deveria ter sido exercida pela Municipalidade de Fundão até no máximo 26/04/2021. Todavia, nota-se que a demanda de origem apenas foi proposta no dia 14/07/2021, quando a pretensão do MUNICÍPIO já estava fulminada pela decadência
”.

Com efeito, após detida análise da controvérsia, penso assistir razão à Agravante, relativamente à decadência da pretensão deduzida na ação judicial de origem.

Como cediço, a análise da existência da decadência do direito pressupõe a definição do termo inicial e do respectivo prazo decadencial.

Quanto ao termo inicial, deve ser considerado a data do negócio jurídico submetido à homologação judicial, consoante insofismável entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial n.º 866.197/RS, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques:

“3. Não se pode confundir a transação que enseja a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, III, do CPC, cujo desfazimento (ou anulação) deve ocorrer na forma do art. 486 do CPC, com a hipótese prevista no art. 485, VIII, do CPC existência de fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença, a qual se submete à ação rescisória.

4. Por outro lado,
não se mostra lógico admitir que o meio adequado para o desfazimento do acordo é a ação anulatória (e não a ação rescisória) e tomar como termo inicial para o prazo decadencial a data em que foi proferida a decisão homologatória
(como fez o Tribunal de origem). Em antigo precedente, o Supremo Tribunal Federal enfrentando a controvérsia sobre o cabimento da ação anulatória ou da ação rescisória para fins de anulação de transação homologada judicialmente pronunciou-se no sentido de que
a ação que objetiva a anulação de transação “não é contra a sentença, que se restringe a homologar ato de vontade das partes, em que não há um conteúdo decisório do Juiz”, ou seja, a ação é “contra o que foi objeto da manifestação de vontade das partes, a própria transação”. Nesta hipótese, “o que se objetiva rescindir, ou melhor, anular, não é a sentença homologatória, que não faz coisa julgada material, mas a transação celebrada pelos litigantes, a relação jurídico-material efetuada pelas partes”
, sendo que “apenas para efeito processual é que a homologação judicial se torna indispensável” (RE 100.466/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ de 28.2.1986). Desse modo, se durante o trâmite de um processo judicial os litigantes decidem transacionar sobre o objeto da lide e inserem nos autos o termo no qual constaram as declarações de vontade, a necessidade de manifestação judicial refere-se tão somente ao encerramento do processo, ou seja, a homologação judicial tem apenas o efeito de declarar extinto o processo, sem produzir nenhuma repercussão sobre as concessões mútuas efetuadas pelos litigantes.
Nessa situação, o prazo decadencial para se anular a transação deve ser contado da data em que se aperfeiçoou a avença.

Conforme entendimento doutrinário, o objeto da ação anulatória, nessa hipótese, não é o ato praticado pelo juízo (homologação), mas o próprio negócio firmado pelas partes. Esse mesmo critério foi adotado pelo legislador do Código Civil de 2002 (e também do Código Civil revogado), no que se refere à anulação do negócio jurídico em virtude da existência de defeito (erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão), hipótese na qual o prazo decadencial é contado do dia em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, II, do CC/2002; art. 178, § 9º, V, “b”, do CC/1916).
(grifei)

(STJ, REsp n.º 866.197/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 13/4/2016)”

Por seu turno, relativamente ao prazo decadencial aplicável à hipótese, até mesmo por coerência ao entendimento acima destacado, capitaneado pelo Tribunal da Cidadania, deve ser aplicado o prazo de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil.

Nesse sentido, tenho por irretocável o parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 2726318, de cujo inteiro teor destaco o seguinte excerto:

“Sem maiores delongas, após o exame dos autos e das normas aplicáveis ao caso, vejo que deve ser acolhida a tese da ocorrência da decadência.

Isto porque, tratando-se de anulação do negócio jurídico realizado entre as partes e objeto de homologação judicial, aplica-se o prazo decadencial do art. 178, inciso II, do Código Civil, tendo em vista que a controvérsia, no caso em tela, recai sobre suposta ocorrência de vícios da vontade, dolo e erro, os quais constituem causas de anulabilidade dos negócios jurídicos. Senão vejamos:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...) II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Desta feita, o prazo em questão é de quatro anos, contados, segundo preleciona o citado artigo, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Sem embargo, como bem colocado pelo agravante, ainda que se considere o prazo mais extenso, qual seja, não da conclusão do acordo, mas sim do trânsito em julgado da sentença homologatória do mesmo, observa-se que a decadência teria ocorrido em 26/04/2021. Nada obstante, a ação fora proposta em 19 de julho de 2021, ou seja, já escoado o prazo decadencial de 4 anos.”

Destarte, a “ação de desconstituição de decisão homologatória de acordo” n.º 0000583-71.2021.8.08.0059, protocolada em 19.07.2021, extrapolou o prazo decadencial de 04 (quatro) anos aplicável à espécie, eis que o “Termo de Acordo de Pagamento” foi firmado pelas partes na data de 14.02.2017, havendo a sentença homologatória sido proferida em 26.04.2017.

Por fim, sobreleva ressaltar que, intimado o Agravado para apresentar contrarrazões recursais, quando poderia ter exercido o direito ao contraditório quanto à tese da decadência
sub examine
, houve o decurso,
in albis
, do prazo respectivo (id 2037879).

Nesta senda, reconhecida a decadência da pretensão autoral, forçoso atribuir efeito translativo ao presente recurso, extinguindo-se a ação judicial de origem na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, atribuindo-lhe efeito translativo, para reconhecer a decadência da pretensão autoral deduzida nos autos da “ação de desconstituição de decisão homologatória de acordo” n.º 0000583-71.2021.8.08.0059, extinguindo o processo, com resolução de mérito,
ex vi
do disposto no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno o MUNICÍPIO DE FUNDÃO ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões